Tribunal: STJ
Processo: 1500119-79.2022.8.26.0400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230952 - SP(2025/0337187-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CAIO AUGUSTO PEREIRA URRUTIA
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7
DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR FATO
ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS
ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a
condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas.
2. O agravante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação
da minorante do tráfico privilegiado, afastando-se os maus antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação se amparou
exclusivamente em elementos inquisitoriais e se condenação anterior com
trânsito posterior configura maus antecedentes para obstar o tráfico
privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma. A condenação amparou-se em
depoimentos judiciais de policiais que presenciaram a entrega da droga, não
havendo falar em violação ao
do CPP. Para alterar tal conclusão,
art. 155
seria necessário o reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte admite que condenações por fatos anteriores,
com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, sejam utilizadas para
valorar negativamente os antecedentes, o que impede a aplicação do redutor
do
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
: Código de Processo Penal,
Código
Legislação relevante citada
art. 155;
Penal, arts. 33, 44 e 59;
§4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54721410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d0e6592-4738-46e9-b94e-037d2116385a

a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d0e6592-4738-46e9-b94e-037d2116385a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230952 - SP(2025/0337187-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CAIO AUGUSTO PEREIRA URRUTIA
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7
DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR FATO
ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS
ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a
condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas.
2. O agravante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação
da minorante do tráfico privilegiado, afastando-se os maus antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação se amparou
exclusivamente em elementos inquisitoriais e se condenação anterior com
trânsito posterior configura maus antecedentes para obstar o tráfico
privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma. A condenação amparou-se em
depoimentos judiciais de policiais que presenciaram a entrega da droga, não
havendo falar em violação ao
do CPP. Para alterar tal conclusão,
art. 155
seria necessário o reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte admite que condenações por fatos anteriores,
com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, sejam utilizadas para
valorar negativamente os antecedentes, o que impede a aplicação do redutor
do
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
: Código de Processo Penal,
Código
Legislação relevante citada
art. 155;
Penal, arts. 33, 44 e 59;
§4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54430512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 33000b42-0dee-4f52-b0f6-5c3b60690198

Trata-se de agravo regimental interposto por CAIO AUGUSTO PEREIRA
URRUTIA contra decisão de minha lavra, na qual conheci parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento.
Consta nos autos que o ora agravante foi condenado, em primeira instância,
como incurso no
, da
à pena de 5 (cinco) anos e 10
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O magistrado sentenciante negou a aplicação do
redutor previsto no § 4o do
da Lei de Drogas e fixou a pena-base acima do mínimo
art. 33
legal, fundamentando a decisão na existência de maus antecedentes.
Inconformada, a Defesa apelou. O Tribunal de origem deu parcial provimento
ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, redimensionando
a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos o regime
fechado e o afastamento do tráfico privilegiado.
Em suas razões, a parte recorrente apontou violação dos arts. 386 do Código
de Processo Penal, 33, § 4o, da
e 33 e 59, ambos do Código Penal.
Lei n. 11.343/2006,
Na decisão de fls. 305-313, conheci em parte do recurso especial e, nessa
extensão, neguei-lhe provimento.
Daí o presente regimental, no qual o agravante sustenta que a pretensão
absolutória não esbarra na
tratando-se de mera revaloração jurídica da
Súmula 7/STJ,
prova. Alega que a condenação se fundou exclusivamente em elementos informativos
colhidos no inquérito policial, notadamente a delação de um usuário de drogas que não
confirmou os fatos em juízo.
Afirma, ainda, a viabilidade da aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
Argumenta que condenação por fato
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, não poderia ser
utilizada para configurar maus antecedentes, sob pena de ofensa ao princípio da
presunção de inocência e à Súmula 444/STJ.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que seja reformada
a decisão monocrática, provendo-se o recurso especial para absolver o réu ou,
subsidiariamente, aplicar o redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com
fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por sanções
restritivas de direitos.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece acolhida.
Conforme relatado, o ora agravante foi condenado, em primeira instância,
como incurso no
, da
à pena de 5 (cinco) anos e 10
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54430512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 33000b42-0dee-4f52-b0f6-5c3b60690198

(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O magistrado sentenciante negou a aplicação do
redutor previsto no § 4o do
da Lei de Drogas e fixou a pena-base acima do mínimo
art. 33
legal, fundamentando a decisão na existência de maus antecedentes.
Inconformada, a Defesa apelou. O Tribunal de origem deu parcial provimento
ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, redimensionando
a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos o regime
fechado e o afastamento do tráfico privilegiado.
De início, no tocante à alegada violação do
do Código de Processo
art. 386
Penal, a pretensão recursal de absolvição por insuficiência de provas esbarra
inequivocamente no óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela autoria e materialidade delitiva com base nos elementos concretos dos
autos, destacando os depoimentos coerentes dos policiais militares e a apreensão da
droga. Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 229-232;
grifamos):

(...)
A prova, contudo, incrimina o apelante.
Com efeito, sob a égide do contraditório, o policial militar Tiago Alessi
confirmou os fatos descritos na exordial. Esclareceu, em suma, que, durante
patrulhamento de rotina em um bairro amplamente conhecido por ser ponto
de tráfico de entorpecentes, visualizou o réu Caio entregando um objeto a
outro indivíduo, ocasião em que este se evadiu do local. O referido
indivíduo foi posteriormente abordado, sendo encontrada em sua posse
uma porção de maconha, bem como a quantia de R$ 50,00 em espécie. Ao
ser indagado, o abordado declarou ser usuário de drogas e disse que havia
adquirido o entorpecente do réu, mencionando seu nome de forma expressa
e afirmando que o valor encontrado com ele correspondia ao troco da
transação. Afirmou, ainda, que o acusado era pessoa amplamente
conhecida no município de Severínia por seu envolvimento com o tráfico de
. Constataram que o réu Caio adentrou em sua residência. Na
drogas
sequência, dirigiram-se até o imóvel, sendo recebidos pelo genitor do
acusado, o qual consentiu com a entrada dos agentes. Contudo, ao
ingressarem, perceberam que o réu havia se evadido pelos fundos. Por fim,
informou que no dia seguinte aos fatos o acusado foi preso em outra
ocorrência, na cidade de Severínia, pela prática do crime de tráfico de
.
drogas
No mesmo sentido o relato em Juízo do policial militar Leolino José Barros,
prestada na fase judicial, no qual relatou que, na data dos fatos, visualizou o
acusado entregando um objeto a outro indivíduo. Ao perceber a presença
policial, o réu empreendeu fuga, enquanto o outro indivíduo foi abordado e
encontrado na posse de uma porção de maconha, além de certa quantia em
dinheiro. Este último, ao ser questionado, afirmou ter adquirido o
entorpecente do acusado, acrescentando que o valor em espécie
Documento eletrônico VDA54430512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 33000b42-0dee-4f52-b0f6-5c3b60690198

correspondia ao troco da transação. O local era conhecido como ponto de
tráfico de drogas e o acusado era reconhecido na região por envolvimento
nessa prática. Destacou, por fim, que havia denúncias anônimas dando
conta de que o réu
Tais relatos merecem crédito.
Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem
sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa
objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados
por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de
credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse
os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa
de velar pela segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum
interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e
coesos, merecem crédito.
Sobre a validade dos policiais, a doutrina e a jurisprudência mostram-se
assentes e consoantes.
(...)
A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade
própria. Todas prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.
Impende destacar ainda que as testemunhas policiais, em contraditório
judicial, podem esclarecer e acrescentar detalhes sobre as diligências
realizadas.
Não há entre os depoimentos qualquer divergência relevante, a ponto de
colocar em dúvida os relatos das testemunhas.
Note-se, ainda, que o acusado afirmou no interrogatório não ter nada contra
os policiais militares. Nada indica, portanto, que estes pudessem ter
qualquer interesse em incriminá-lo falsamente.
De outra parte, a testemunha Renan Junio da Conceição, ouvida na fase
policial7, asseverou ser usuário de entorpecentes. Disse que na referida data
havia solicitado, por meio do aplicativo WhatsApp, a aquisição de substância
entorpecente (maconha) a Caio. Ambos haviam combinado que a entrega
ocorreria nas proximidades da residência de Caio e que, no momento em que
este lhe entregava a substância juntamente com o troco, foram surpreendidos
pela chegada de uma guarnição da Polícia Militar, ocasião em que o réu
Caio empreendeu fuga do local. Fl. 9.
Afirmou, ainda, ter desembolsado a quantia de R$ 50,00 pela compra de 10
gramas de maconha, valor pago mediante uma cédula de R$ 100,00, tendo
recebido o troco de R$ 50,00.
Em sede judicial, a testemunha Renan afirmou que, na data dos fatos, fazia
uso de entorpecentes e que se deslocou até o local com o intuito de adquirir
droga, tendo sido o vendedor indicado por terceiro. Recebeu a substância
entorpecente do referido indivíduo, o qual, ao notar a aproximação da
viatura policial, empreendeu fuga. Ao final, asseverou não possuir condições
de reconhecer o vendedor, em razão da baixa iluminação no momento da
ação e da ausência de lembrança precisa dos acontecimentos.
A alteração da versão apresentada pelos usuários de entorpecentes em sede
judicial é circunstância frequentemente observada em delitos relacionados
ao tráfico de drogas, diante do receio de represálias, o que gera natural
Documento eletrônico VDA54430512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 33000b42-0dee-4f52-b0f6-5c3b60690198

constrangimento às testemunhas e compromete a espontaneidade dos
depoimentos em juízo.
Como se percebe, os fatos restaram amplamente comprovados.
Os policiais militares relataram ter presenciado o réu realizando a entrega
de substância entorpecente a um terceiro, o qual, ao ser imediatamente
abordado, foi encontrado na posse de uma porção de maconha e
confirmou, tanto aos policiais quanto no inquérito, que a havia adquirido
. Ressalte-se, ainda, que o réu, ao notar a aproximação da
do acusado
guarnição, empreendeu fuga do local, conduta que evidencia sua plena
consciência da ilicitude do ato praticado. Soma-se a isso o fato de o apelante
já ser conhecido nos meios policiais pela prática reiterada do tráfico de
entorpecentes, o que confere ainda maior verossimilhança aos relatos dos
agentes e corrobora, de maneira inequívoca, a caracterização da traficância
atribuída ao apelante.

O agravante alega que o
probatório utilizado pelas instâncias
standard
ordinárias foi insuficiente, baseando-se em prova inquisitorial não ratificada. Todavia,
conforme exposto na decisão agravada, a conclusão pela autoria e materialidade delitivas
não se amparou de forma exclusiva em elementos do inquérito. O magistrado
sentenciante e o Tribunal de origem destacaram os depoimentos judiciais dos policiais
militares que presenciaram diretamente a transação comercial espúria.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao assentar que os depoimentos
de agentes públicos possuem especial relevância e valor probante, especialmente quando
prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais circunstâncias do
flagrante. Inexistindo indícios de má-fé ou interesse dos agentes em incriminar
falsamente o réu, tais relatos são suficientes para afastar a tese de violação ao
do
art. 155
Código de Processo Penal.
Nesse contexto, para desconstituir as premissas fixadas pela jurisdição
ordinária sobre a idoneidade da prova testemunhal judicial, seria imprescindível o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REDUTORA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSÍBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos a condenação do réu e a negativa de aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
tiveram como fundamento as circunstâncias do caso
Lei n. 11.343/2006
concreto, notadamente a sua prisão em flagrante na posse de 1 (uma) porção
de crack, com massa bruta total de 23,72 g (vinte e três gramas e setenta e
dois decigramas), o encontro, na residência, de 08 (oito) aparelhos de
celular, uma balança de precisão, além de R$ 478,00 (quatrocentos e setenta
e oito reais) em espécie, além da dedicação a atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA54430512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 33000b42-0dee-4f52-b0f6-5c3b60690198

2. Rever as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, a fim de
reconhecera insuficiência de provas para a condenação, bem como do
envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, exigiria aprofundado
revolvimento probatório, juízo que encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
REsp n. 2.141.983/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
)
6/3/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
SÚMULA N. 7/STJ.
CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR
PROBANTE. OFENSA AO
DO CPP. NÃO CONFIGURADA.
ART. 155
CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO
DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido
que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e
provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do
auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim
unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do
recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso
comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva
quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito -
apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e
materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente
demonstradas.
2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada
a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via
recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do
delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova
colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal
colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do
do CPP.
art. 155,
4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante,
na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando
se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos
autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação
injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.408.638/PA,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
27/11/2023.

Documento eletrônico VDA54430512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 33000b42-0dee-4f52-b0f6-5c3b60690198

Com relação à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
o inconformismo também não prospera.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
As instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante, ao fundamento
de que é o réu não preenche todos os requisitos legais, em especial os bons antecedentes.
Com efeito, na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão, constou o que se segue
(fls. 161-162; grifamos):

Em primeira fase, verifico a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu –
do CP, em razão dos maus antecedentes do
art. 59,
acusado. Nesse sentido, conforme demonstra a certidão de fls. 128 (proc.
1501212-12.2021), o réu possui maus antecedentes (fato anterior e trânsito
. Assim, fixo a pena base em
(um sexto) acima do
em julgado posterior)
1/6
mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, inexistentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes que possam alterar a dosagem da pena.
Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da
pena (terceira fase de dosimetria), não há causa para alteração do quantum
da pena. Anoto que inaplicável a redutora do §4° do
da
art. 33
O referido dispositivo legal autoriza a redução da pena
lei n. 11.343/06.
"desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa", sendo que tais
requisitos são cumulativos, devendo todos estar demonstrados no caso
concreto para sua aplicabilidade. Entretanto, como já mencionado, o
acusado ostenta condenação pretérita (maus antecedentes supra), de modo
. Além disso, foi
que já não preenche o requisito dos "bons antecedentes"
condenado por tráfico de drogas por fatos ocorridos um dia posterior ao
aqui apurado (1500041-85.2022 – fls. 126 e consulta de trânsito em julgado
pelo juízo). Assim, não se pode conferir ao réu o mesmo tratamento que se
dispensaria àquele que comercializa pequena quantidade de entorpecente e
em ocasião isolada, não demonstrando se tratar de um mero iniciante na
seara criminal.
Enfim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) ANOS e 10 (dez) MESES de
RECLUSÃO e 583 (quinhentos e oitenta e três) DIAS-MULTA, no seu valor
mínimo legal.

O entendimento adotado pela jurisdição ordinária está em perfeita harmonia
com a orientação consolidada nesta Corte Superior de Justiça, segundo a qual a
existência de condenação por fato anterior ao delito em julgamento, cujo trânsito em
julgado ocorreu posteriormente à data do crime sob análise, embora não configure
reincidência, caracteriza maus antecedentes.
Exemplificativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O MANDADO DE
Documento eletrônico VDA54430512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 33000b42-0dee-4f52-b0f6-5c3b60690198

BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
VEDADO O REEXAME DE FATOS E PROVAS.
CAUSA
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE MAUS
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem, rechaçou a alegada nulidade da decisão que
deferiu a busca e apreensão na residência do ora recorrente, destacando que
foi "devidamente fundamentada em robustas razões da ocorrência do tráfico
de drogas nos imóveis alvos, bem como porque ocorreram diligências
prévias com o fito de ser apurada a credibilidade das notícias anônimas" (e-
STJ fl. 282). Assim, o aresto recorrido alinha-se ao entendimento
jurisprudencial sobre a matéria, atraindo a incidência do óbice da
Súmula 83/STJ.
2. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para
se estabelecer uma dinâmica dos acontecimento diversa da trazida no
acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo
providência vedada em recurso especial, segundo óbice da
fático/probatório,
Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que "a
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado
posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure
reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
913.019/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
1/7/2024)
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.850.232/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.

Assim, uma vez reconhecidos os maus antecedentes, torna-se inviável a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, uma
art. 33,
vez que os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades
criminosas e não integração de organização criminosa) são cumulativos.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
AGRAVO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se busca a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecentes para uso próprio, o reconhecimento do
tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o
crime de tráfico para porte de entorpecente para uso próprio, considerando
Documento eletrônico VDA54430512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 33000b42-0dee-4f52-b0f6-5c3b60690198

a quantidade de droga apreendida e o Tema 506 do STF; e (ii) saber se é
cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do
§ 4o,
art. 33,
da Lei de Drogas, diante dos antecedentes criminais do agravante.
III. Razões de decidir
3. O entendimento firmado no Tema 506 do STF, que trata da presunção de
uso pessoal de drogas em pequenas quantidades, não se aplica ao caso, pois
a condenação está apoiada em testemunho pessoal de usuário, confirmado
em juízo, de que comprou a droga do agravante, conduta que se enquadra no
tipo previsto no
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
4. A causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da Lei de Drogas
art. 33,
foi corretamente afastada, em razão dos maus antecedentes do réu,
circunstância que impede o reconhecimento do benefício.
5. Embora o antecedente do agravante seja elemento válido para fixar o
regime mais grave, a excepcionalidade do caso, dada a pequena quantidade
de droga apreendida (62g de maconha e 1,66g de cocaína) e a análise
favorável dos demais critérios do
do Código Penal, justifica a
art. 59
alteração do regime prisional para o semiaberto, ao condenado à pena de 5
anos e 10 meses de reclusão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício para fixar o
regime inicial semiaberto.
Tese de julgamento:
1. O entendimento do Tema 506 do STF não se aplica ao caso, uma vez que
há prova suficiente do crime de tráfico de drogas, previsto no
caput,
art. 33,
da Lei no 11.343/2006.
2. A causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da Lei de Drogas
art. 33,
não se aplica a réus com maus antecedentes.
3. A excepcionalidade do caso, notadamente diante da ínfima quantidade de
droga, pode justificar a fixação de regime mais benéfico ao réu, mesmo
diante de antecedentes criminais, como no caso, de condenação anterior por
furto.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CP,
CR/1988, art. 105,
art. 59;
caput e § 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
573.735/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021;
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.013.931/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
7/10/2025.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE COM AMPARO EM ELEMENTOS IDÔNEOS. NATUREZA E
QUANTIDADE
DE
DROGAS
APREENDIDAS.

DA

ART.
42
MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS POR
LEI N. 11.343/2006.
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DE CONTRAVENÇÃO
PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO
MAGISTRADO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA MINORANTE
PREVISTA NO
§ 4o, DA
IMPEDIMENTO.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PACIENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REQUISITO
OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS
Documento eletrônico VDA54430512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 33000b42-0dee-4f52-b0f6-5c3b60690198

ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
NA VIA ESTREITA DO WRIT. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.
POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
INTELIGÊNCIA DO
§§ 2o E 3o, DO CP. CONSTRANGIMENTO
ART. 33,
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
823.642/SP,
julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Por fim, no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena e à
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, melhor
sorte não assiste ao recorrente.
Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito)
anos, a existência de circunstância judicial desfavorável
no caso, os maus antecedentes
–
devidamente reconhecidos
justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que
–
o permitido apenas pelo
da pena, nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
quantum
art. 33,
Da mesma forma, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de
liberdade por sanções restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos previstos
nos incisos I e III do
do Código Penal.
art. 44
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54430512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:28
Código de Controle do Documento: 33000b42-0dee-4f52-b0f6-5c3b60690198

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.230.952 / SP
Número Registro: 2025/0337187-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001197920228260400 20211662022 2021166782022100220 20250000442189
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIO AUGUSTO PEREIRA URRUTIA
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAIO AUGUSTO PEREIRA URRUTIA
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54687906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:05:29
Código de Controle do Documento: ce65c516-9978-4703-b580-347ac1a67d35

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:05:29
Código de Controle do Documento: ce65c516-9978-4703-b580-347ac1a67d35